Tribunal: TJSP
Processo: 1000067-06.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Discussão em torno da responsabilidade da apelante (promitente vendedora) em relação ao débito executado. Arguição de que o débito é de responsabilidade do promitente comprador. Inconsistência. Pacto que foi objeto de rescisão. Juízo de origem que determinou a modificação do polo passivo da execução,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINAIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO. Discussão em torno da responsabilidade da apelante (promitente vendedora) em relação ao débito executado. Arguição de que o débito é de responsabilidade do promitente comprador. Inconsistência. Pacto que foi objeto de rescisão. Juízo de origem que determinou a modificação do polo passivo da execução, mediante citação da recorrente. Inexistência de violação ao devido processo legal. Inteligência ao art. 109, §§1o e 3o, do CPC. Obrigação "propter rem". Precedentes. Excesso de penhora. Inocorrência. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.